Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-29.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-29.2021.8.05.0070 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. Advogado(s): RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO, EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA, JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE COTEGIPE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. REQUISITOS FORMAIS DA CDA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela empresa embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, mantendo, contudo, a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a regular constituição do crédito tributário relativo ao ISS. A parte apelante insiste na nulidade da CDA por ausência de elementos formais, como a data do fato gerador, número do processo administrativo, capitulação legal do tributo e descrição do serviço prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência da data exata do fato gerador na CDA compromete sua validade; (ii) estabelecer se a inexistência de número de processo administrativo na CDA configura vício formal; (iii) examinar se a omissão da capitulação legal do crédito tributário acarreta nulidade da certidão; (iv) avaliar se a falta de descrição do serviço prestado impede a exigibilidade do crédito; (v) analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo de constituição e cobrança do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada admite que, para tributos sujeitos a apuração por competência, como o ISS, basta a indicação do exercício fiscal como referência temporal do fato gerador na CDA, sendo suprida eventual omissão por documentos anexos, como notas fiscais. A ausência de número de processo administrativo não invalida a CDA em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISS, conforme dispõe a Súmula 436 do STJ, sendo dispensável procedimento fiscal prévio. A capitulação legal do crédito tributário consta expressamente na CDA, com referência ao art. 139 da Lei Municipal nº 207/2014, o que atende ao requisito de fundamentação legal exigido pelo art. 202 do CTN. A descrição dos serviços prestados pode ser extraída de documentos anexos, como as notas fiscais emitidas pela própria contribuinte, sendo suficiente para identificação do fato gerador e reforço da presunção de certeza e liquidez do crédito. Não se verifica afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a parte teve ampla oportunidade de impugnação por meio dos embargos à execução fiscal. A alegação quanto à liquidação antecipada do seguro garantia não procede, pois a sentença não determinou sua execução, e eventual discussão deve ocorrer por meio de medida própria, conforme interpretação do art. 32, §2º, da Lei 6.830/80. A correção monetária aplicada à dívida foi ajustada na sentença para adoção da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, sem impugnação recursal quanto a esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa que indica o exercício fiscal, o valor do tributo, a natureza do crédito, o nome do devedor e a base legal da exigência atende aos requisitos do art. 202 do CTN. A ausência de número de processo administrativo não invalida a CDA em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos da Súmula 436 do STJ. A complementação de informações constantes na CDA por documentos anexos, como notas fiscais, é admissível para fins de validação da exigibilidade do crédito tributário. O ajuizamento da execução fiscal assegura ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa por meio dos embargos, não sendo necessária prévia manifestação administrativa. A inexistência de comando judicial para a execução do seguro garantia impede alegação de violação ao art. 32, §2º, da Lei 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 202; Lei 6.830/80, art. 32, §2º; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 207/2014, art. 139. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STF, ARE 1.216.078, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.09.2020 (Tema 1.062 da Repercussão Geral); TJ-RS, AC 5001820-32.2020.8.21.0155, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 08.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000373-29.2021.8.05.0070 em que é Apelante o EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. e Apelado MUNICÍPIO DE COTEGIPE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo o voto de sua Relatora. Salvador, .